Tribunal: STJ
Processo: 0145949-03.2020.3.00.0000
Classe: TUTELA PROVISóRIA
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
AgInt no PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA No 2795 - SP (2020/0145949-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CAMPINAS
ADVOGADO
: EDSON VILAS BOAS ORRU - SP136208
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.

AGRAVO
INTERNO.
TUTELA
PROVISÓRIA. EFEITO SUSPENSIVO. PERDA SUPERVENIENTE DO

OBJETO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra
decisão monocrática que deferiu pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso
especial do Município de Campinas em ação civil pública por ato de improbidade
administrativa.
2. Fato relevante. O recurso especial vinculado ao pedido de tutela provisória foi
julgado, com decisão monocrática que aplicou a Lei no 14.230/2021 e considerou
incabível a condenação do ex-prefeito por violação genérica aos princípios da
Administração Pública, nos termos do art. 11 da Lei no 8.429/92, na redação anterior à
Lei no 14.230/2021.
3. As decisões anteriores. O Ministério Público Federal opinou pela perda de objeto do
agravo interno, em razão do julgamento do mérito do recurso especial vinculado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o julgamento do mérito do recurso
especial vinculado à tutela provisória acarreta a perda superveniente do objeto do
agravo interno interposto contra a decisão que deferiu o efeito suspensivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O julgamento do mérito do recurso especial vinculado à tutela provisória torna
prejudicado o agravo interno, em razão da perda superveniente do objeto, conforme
jurisprudência consolidada do STJ.
6. A perda do objeto pode ser declarada independentemente do trânsito em julgado da
decisão que julgou o recurso principal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento:
1. O julgamento do mérito do recurso especial vinculado à tutela provisória acarreta a
perda superveniente do objeto do agravo interno interposto contra a decisão que
deferiu o efeito suspensivo.
Documento eletrônico VDA51267914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:55:01
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: c6345d93-7a53-476a-b3e4-ef063f555eb1

2. A perda do objeto pode ser declarada independentemente do trânsito em julgado da
decisão que julgou o recurso principal.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.429/92, art. 11; Lei no 14.230/2021.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.619.569/PR, Rel. Min.
Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 30.10.2023; STJ, AgInt na
TutCautAnt 85/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11.12.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, julgar prejudicado o agravo interno,
nos termos do voto do Sr. Ministro-Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
09 de outubro de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA51267914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:55:01
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: c6345d93-7a53-476a-b3e4-ef063f555eb1

AgInt no PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA No 2795 - SP (2020/0145949-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CAMPINAS
ADVOGADO
: EDSON VILAS BOAS ORRU - SP136208
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.

AGRAVO
INTERNO.
TUTELA
PROVISÓRIA. EFEITO SUSPENSIVO. PERDA SUPERVENIENTE DO

OBJETO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra
decisão monocrática que deferiu pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso
especial do Município de Campinas em ação civil pública por ato de improbidade
administrativa.
2. Fato relevante. O recurso especial vinculado ao pedido de tutela provisória foi
julgado, com decisão monocrática que aplicou a Lei no 14.230/2021 e considerou
incabível a condenação do ex-prefeito por violação genérica aos princípios da
Administração Pública, nos termos do art. 11 da Lei no 8.429/92, na redação anterior à
Lei no 14.230/2021.
3. As decisões anteriores. O Ministério Público Federal opinou pela perda de objeto do
agravo interno, em razão do julgamento do mérito do recurso especial vinculado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o julgamento do mérito do recurso
especial vinculado à tutela provisória acarreta a perda superveniente do objeto do
agravo interno interposto contra a decisão que deferiu o efeito suspensivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA51267901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:55:01
Código de Controle do Documento: 2d9e07dc-9e39-4917-8290-c52e1fa6e478

5. O julgamento do mérito do recurso especial vinculado à tutela provisória torna
prejudicado o agravo interno, em razão da perda superveniente do objeto, conforme
jurisprudência consolidada do STJ.
6. A perda do objeto pode ser declarada independentemente do trânsito em julgado da
decisão que julgou o recurso principal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento:
1. O julgamento do mérito do recurso especial vinculado à tutela provisória acarreta a
perda superveniente do objeto do agravo interno interposto contra a decisão que
deferiu o efeito suspensivo.
2. A perda do objeto pode ser declarada independentemente do trânsito em julgado da
decisão que julgou o recurso principal.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.429/92, art. 11; Lei no 14.230/2021.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.619.569/PR, Rel. Min.
Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 30.10.2023; STJ, AgInt na
TutCautAnt 85/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11.12.2023.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto pelo Ministério Público do Estado de
São Paulo contra decisão monocrática proferida pelo então relator, Min. Mauro
Cambell Marques, a qual deferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao
recurso especial do Município de Campinas, nos termos da seguinte ementa (e-STJ,
fls. 501-509):
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE TUTELA
PROVISÓRIA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO ACÓRDÃO
PROFERIDO
PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
E
.
FUMUS BONI IURIS
PERICULUM IN MORA
PRESENÇA CUMULATIVA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A
CONCESSÃO DA PRETENSÃO. COGNIÇÃO SUMÁRIA. PEDIDO LIMINAR
DEFERIDO.
Em suas razões (e-STJ, fls. 513-544), o agravante pugna pela reforma da
decisão agravada, sustentando ofensa ao princípio da colegialidade, considerando o
julgamento monocrático da tutela provisória.
Defende a incidência da Súmula 7/STJ ao caso, ao argumento de que a
condenação foi fundamentada em provas robustas e suficientes, que demonstram que
Documento eletrônico VDA51267901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:55:01
Código de Controle do Documento: 2d9e07dc-9e39-4917-8290-c52e1fa6e478

o ex-Prefeito se utilizou cargos comissionados para fins pessoais, violando princípios
constitucionais como moralidade, eficiência e impessoalidade.
Impugnação às fls. 549-570 (e-STJ).
Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal opinou pela perda de
objeto do presente agravo interno, em parecer assim ementado (e-STJ, fls. 578-580):
AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO
ESPECIAL. PEDIDO DEFERIDO. PERDA DE OBJETO. JULGAMENTO DO
RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I – O julgamento do
agravo interno resta prejudicado em virtude da perda do objeto, pois o R Esp
n.o 1922366/SP, ao qual se atribuiu efeito suspensivo, já teve o mérito
apreciado em decisão monocrática que, de ofício, aplicou a Lei n.o 14.230
/2021 e considerou incabível a condenação do réu por ato de improbidade
consistente na violação genérica a princípios da Administração Pública, nos
termos do art. 11 da Lei n.o 8.429/92 na redação anterior à Lei n.o 14.230/21.
II – É assente a jurisprudência do STJ sobre a prejudicialidade da medida
cautelar diante da prolação de decisão que julga o recurso, ainda que não
transitado em julgado. III – Parecer pela perda do objeto do agravo interno.
É o relatório.
VOTO
De início, registre-se que, em
, enquanto pendente o julgamento
16/5/2024
do presente agravo interno, foi proferida decisão de mérito no REsp n. 1.922.366/SP,
ao qual se vincula a presente tutela provisória, assim ementada:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ATIPICIDADE SUPERVENIENTE. DIRETRIZ
HERMENÊUTICA DO TEMA 1.199/STF. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO
AGENTE POLÍTICO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
O então relator, Min. Mauro Cambell Marques, deu provimento ao referido
recurso especial, a fim de reconhecer a extinção da punibilidade do agente político
Jonas Donizete Ferreira ante a incidência das diretrizes firmadas no julgamento do
Tema 1.199 pelo Supremo Tribunal Federal, julgando prejudicado o recurso especial
do Município de Campinas.
Dessa forma, conforme consignado pelo Ministério Público Federal,
"o julgamento do agravo interno resta prejudicado em virtude da perda do objeto, pois o
REsp n.o 1922366/SP, ao qual se atribuiu efeito suspensivo, já teve o mérito apreciado
em decisão monocrática que, de ofício, aplicou a Lei n.o 14.230/2021 e considerou
incabível a condenação do ex-prefeito de Campinas, Jonas Donizette Ferreira, por ato
Documento eletrônico VDA51267901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:55:01
Código de Controle do Documento: 2d9e07dc-9e39-4917-8290-c52e1fa6e478

de improbidade consistente na violação genérica a princípios da Administração
Pública, nos termos do art. 11 da Lei n.o 8.429/92 na redação anterior à Lei n.o 14.230
/21" (e-STJ, fls. 579-580).
Diante dessas considerações, verifica-se a perda superveniente de objeto
do do presente agravo interno manejado contra decisão que deferiu a atribuição de
efeito suspensivo ao recurso especial.
Nessa linha de raciocínio, confiram-se os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO
SUSPENSIVO AO RECURSO ESPECIAL. PERDA DO OBJETO
DECORRENTE DO JULGAMENTO DO RECURSO. PROVIMENTO
NEGADO.
1. Provido o recurso especial ao qual se postulou efeito suspensivo até o
julgamento do recurso, tem-se por fulminado o interesse processual, não
mais subsistindo os requisitos autorizadores do provimento acautelatório,
que se esgotaram com o julgamento de mérito.
2. Perda do objeto que pode ser declarada independentemente do trânsito
em julgado da decisão de provimento do recurso principal.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.619.569/PR, relator Ministro Paulo Sérgio
Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
30/10/2023
3/11/2023

AGRAVO
INTERNO
NA
TUTELA
CAUTELAR
ANTECEDENTE.
REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE CONCEDEU EFEITO SUSPENSIVO A
RECURSO ESPECIAL. PERDA DO OBJETO EM VIRTUDE DO
JULGAMENTO
DO
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
INTERNO
PREJUDICADO.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte, o julgamento do mérito do recurso
especial torna prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão
proferida em tutelar cautelar antecedente que revogou a decisão que atribuiu
efeito suspensivo ao primeiro.
2. Agravo interno prejudicado.
(AgInt na TutCautAnt n. 85/BA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/12/2023
18/12/2023

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. INSTALAÇÃO DE LINHA DE
TRANSMISSÃO
ELÉTRICA.
TERRA
INDÍGENA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. SUPERVENIENTE
JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL. PERDA DE OBJETO DA
PRÓPRIA TUTELA PROVISÓRIA.
1. A fundamentação do acórdão recorrido, integrada em sede de embargos
declaratórios, permite concluir que o Tribunal de origem motivou
adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia com a aplicação do
direito que entendeu cabível à hipótese. Outrossim, não se descortina
Documento eletrônico VDA51267901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:55:01
Código de Controle do Documento: 2d9e07dc-9e39-4917-8290-c52e1fa6e478

negativa de prestação jurisdicional, ao tão só argumento de o acórdão
recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
2. Julgado o mérito do recurso especial ao qual a medida cautelar visava
atribuir efeito suspensivo, perde o objeto a própria tutela provisória.
Precedentes.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.674.439/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
28/8/2023
31/8/2023
Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51267901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:55:01
Código de Controle do Documento: 2d9e07dc-9e39-4917-8290-c52e1fa6e478

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA

AgInt no
Número Registro: 2020/0145949-9
PROCESSO ELETRÔNICO
TP 2.795 / SP
Número Origem: 10211695320158260114
PAUTA: 07/10/2025
JULGADO: 07/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CELSO ALBUQUERQUE SILVA
Secretária
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
REQUERENTE
: MUNICÍPIO DE CAMPINAS
PROCURADOR
: EDSON VILAS BOAS ORRU - SP136208
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO - Atos
Administrativos - Improbidade Administrativa
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CAMPINAS
ADVOGADO
: EDSON VILAS BOAS ORRU - SP136208
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEGUNDA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, julgou prejudicado o agravo interno, nos termos do
voto do Sr. Ministro-Relator."
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542542515029803023<14@
2020/0145949-9 - TP 2795 Petição : 2020/0049411-2 (AgInt)
Documento eletrônico VDA51230713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANGELA VALÉRIA MENDONÇA ALVIM DUSI, SEGUNDA TURMA Assinado em: 08/10/2025 16:11:21
Código de Controle do Documento: DF0D9CDC-FE83-4796-A99B-B5AFE9F5768C